Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-21.2017.8.26.0220
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001629-21.2017.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
TROLENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES,
CONCESSIONARIA
EM
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES LTDA - EPP, são agravados EXPRESSO
TRANSCORRE LTDA, TRANSCORRE ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES
LTDA e FAUSTO JOSE RIBEIRO DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001629-21.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 1001629-21.2017.8.26.0220/50000.
Agravante:
Trolengenharia,
Construções,
Concessionária
em
Infraestrutura e Transporte Ltda. EPP.
Agravados: Expresso Transcorre Ltda.; Transcorre Armazéns
Gerais e Transportes Ltda.; Fausto José Ribeiro Bastos.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Guaratinguetá 2a Vara.
Voto no 28.639
Agravo regimental. Decisão que não conheceu o
recurso
de
apelação
interposto.
Deserção.
Recorrente que deixou transcorrer o prazo para
regularização do preparo. Pedido de reconsideração
que não interrompe o prazo para interposição de
recurso.
Manutenção
da
decisão.
Recurso
improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 862/864, que não conheceu do recurso de
apelação interposto pela ora agravante.
Inconformado, alega o agravante, em
brevíssima síntese, que apresentou balanço financeiro
comprovando a inatividade da empresa. Sustenta que o
recolhimento do valor do preparo não se aplica à hipótese
sub judice, em que há pedido de concessão de gratuidade
de justiça. Requer a concessão dos benefícios da justiça,
pugnando,
alternativamente,
pelo
diferimento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001629-21.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
3
recolhimento das custas.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Com
efeito,
a
decisão
recorrida
reconheceu a deserção do recurso de apelação interposto,
vez que deixou a apelante de providenciar a regularização
do preparo recursal, mesmo depois da concessão de novo
prazo pela decisão de fls. 847/848.
Nesse sentido, a decisão que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita à ora agravante foi
publicada em 15.06.2020, de modo que o prazo para
interposição de recurso se esvaiu em 06.07.2020, não
havendo que se falar na reapreciação do pedido de
gratuidade.
Ademais, como bem anotou a decisão
agravada, o pedido de reconsideração não interrompe o
prazo para interposição de recurso, sendo de rigor o não
conhecimento
do
recurso
de
apelação,
ante
o
descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do
CPC/15, ficando advertida a recorrente no tocante à
possível aplicação de sanção por litigância de má-fé na
hipótese de interposição de recurso protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001629-21.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
4
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator